Tribunal: TJMT
Processo: 1025946-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025946-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANETE ARAUJO SANTOS - CPF: 922.196.161-34 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1025946-05.2022.8.11.0001

Origem:
SEXTO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente
s
:
JANETE ARAUJO SANTOS

e
OI
S
/
A

Recorrid
as
:
JANETE ARAUJO SANTOS

e
OI
S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
20 à 24/03
/2023

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA.
TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.

PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A preliminar de nulidade processual não comporta acolhimento. Isso porque, a alardeada falha na intimação, se existente, decorreu da própria inércia da causídica. Como cediço, o sistema
PJe
conta com ferramenta de habilitação automática do causídico, sendo que a Resolução no 03/2018, do Tribunal Pleno deste E. TJ/MT, é clara no sentido de que a habilitação nos autos é um dever do próprio advogado. A toda evidência, a empresa Recorrida não pode beneficiar-se de sua própria inércia para buscar nulidade processual, mormente porque,
conforme mencionado alhures, competia à causídica, Dra. Flávia Neves
Nou
de Brito, OAB/MT 29.613-A, no momento em que juntou a procuração/substabelecimento nos autos, ter se valido do mecanismo disponível no Sistema
PJe
para habilitar-se automaticamente, já que pretendia receber as intimações com exclusividade.

2
.
Trata-se de ação em que
a Recorrente/
Recorrid
a
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3
. Na espécie, vislumbra-se que
a

Recorrente/
Recorrid
a
,
na exordial
, alegou de forma genérica ter sido informad
a
da inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por
débito
desconhecid
o
. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em
contrarrazões recursais
sobre a (in)existência da relação contratual junto à
empresa de telefonia
.

4
. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na
exordial e
contrarrazões recursais
, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

5
. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, da penalidade prevista no art
igo
81 do Código de Processo Civil.

7
. Desobediência ao disposto no art
igo
373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

8
.

Não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.

9
.
Sentença reformada.

10
. Recurso
s
conhecido
s
e provido
da empresa
de telefonia
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente/Recorrid
a

JANETE ARAUJO SANTOS

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente na obrigação de fazer a exclusão do nome d
a
consumidor
a
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a Recorrente/Recorrida

JANETE ARAUJO SANTOS
pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, e
a

Recorrente/Recorrid
a

OI
S/A
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado
na origem
a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID
143628668
e
144165182
),
as partes
volveram-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação de suas
respectivas
razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023